Tribunal: TJDFT
Processo: 0712490-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESPESAS HOSPITALARES. DÍVIDA EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os réus firmaram livremente o contrato particular de prestação de serviços hospitalares, no qual assumiram a obrigação de responderem pelas despesas. Evidente a obrigação da paciente pelo correspondente pagamento.
2. Apelação conhecida e não provida.